Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701105-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WESLEY MARTINS LOURENCO, D. L. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY MARTINS LOURENCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0710535-75.2024.8.07.0020, ajuizada por WESLEY MARTINS LOURENÇO, por si e representando o menor D. L. D. S. L., em desfavor da agravante, UNIMED MONTES CLAROS e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Nos termos da r. decisão saneadora recorrida (ID 220397755 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, por entender que ambas as cooperativas ostentam legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que a ré Unimed Montes Claros possui relação contratual com a parte autora e a ré Central Nacional Unimed responde em solidariedade com ela pelos serviços contratados. Em suas razões recursais (ID 67872626), a agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que o vínculo contratual de plano de saúde é somente com a UNIMED NORTE DE MINAS, pessoa jurídica diversa, e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Pontua que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo). Assevera que não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Com esses argumentos postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem por falta dos requisitos autorizadores. Comprovantes de recolhimento do preparo (ID 67872629). É o relatório. Decido. De início, ressalta-se que a tutela de urgência fora deferida pelo Juízo de origem (ID 197983070), em 24/05/2024, tendo inclusive a agravante interposto o agravo de instrumento n. 0724281-70.2024.8.07.0000, que não fora conhecido por esta Relatoria (ID 60293046, dos mencionados autos). Portanto, preclusa a matéria acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à ilegitimidade passiva poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso as questões não sejam examinadas no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante ensejará a resolução do processo sem apreciação do mérito. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025 às 10:50:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora